Tribunal: TJDFT
Processo: 0752284-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que rejeitou impugnação da executada, mantendo a exigibilidade de honorários advocatícios sucumbenciais e afastando novo pedido de gratuidade de justiça, sob fundamento de preclusão, com incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC; concomitantemente, agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível renovar pedido de gratuidade de justiça já indeferido, sem demonstração de fato superveniente; (ii) estabelecer se é válida a incidência da multa e dos honorários do art. 523, §1o, do CPC no cumprimento provisório de sentença; (iii) determinar se o agravo interno subsiste após o julgamento do mérito do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento colegiado do agravo de instrumento absorve a decisão monocrática anterior, acarretando a perda superveniente do objeto do agravo interno por ausência de interesse recursal.
4. A gratuidade de justiça, embora possa ser requerida a qualquer tempo, não admite rediscussão indefinida de matéria já decidida, em razão da preclusão (arts. 505 e 507 do CPC).
5. A renovação do pedido de gratuidade exige comprovação de alteração superveniente da situação econômica, não sendo suficiente a mera reiteração de alegações genéricas.
6. O pagamento das custas processuais pela parte após indeferimento do benefício configura preclusão lógica, incompatível com a alegação de hipossuficiência.
7. Inexistindo prova de fato novo apto a demonstrar modificação na capacidade financeira, mantém-se o indeferimento da gratuidade.
8. O cumprimento provisório de sentença é legítimo quanto à cobrança de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 520 do CPC.
9. A multa e os honorários do art. 523, §1o, do CPC incidem no cumprimento provisório em caso de não pagamento voluntário, independentemente da pendência de recurso sem efeito suspensivo.
10. A alegação genérica de impenhorabilidade não impede o prosseguimento da execução, devendo ser arguida oportunamente e acompanhada de prova específica após eventual constrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A renovação do pedido de gratuidade de justiça após indeferimento exige comprovação de fato superveniente que altere a situação econômica da parte.”; “2. A prática de ato incompatível com a alegação de hipossuficiência, como o recolhimento de custas, configura preclusão lógica.’; “3. Incidem multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC no cumprimento provisório de sentença em caso de inadimplemento voluntário.”; “4. O julgamento do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão monocrática anterior.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§1o e 7o, 505, 507, 520, §§2o e 3o, 523, §1o, 833, 854, §3o, I, 1.003, §5o, 1.015, parágrafo único, 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0702315-80.2026.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 16/04/2026; TJDFT, Acórdão 2068385, 0709679-96.2023.8.07.0004; STJ, AgInt no REsp 1.225.217/DF, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 10/04/2018; STJ, AREsp 2.783.044/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24/11/2025; STJ, AREsp 2.525.839/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 01/12/2025.